Tribunal: STF
Processo: HC 235013
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Mediante a decisão de fls. 5.709/5.713, deferi medida liminar em favor de Augusto Mauricio Ramalho Wanderley, a fim de suspender a investigação nos autos do Processo n. 0824964-92.2021.8.20.5001, até o julgamento de mérito do presente recurso.



    Por meio da Petição n. 00992938/2023, o advogado Gabriel Bulhões Nobrega Dias apresenta pedido de extensão em favor da corré Bruna de Freitas Mathieson, sob o argumento de que o fundamento para o reconhecimento da ausência de indícios da prática do crime de organização criminosa pelo paciente compartilha das mesmas circunstâncias fático-processuais desta requerente, nos termos do art. 580 do CPP (fl. 5.917).



    É o relatório.



    A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado.



    In casu, a pretendida extensão dos efeitos da liminar não se afigura plausível, tendo em vista a ausência de documentação comprobatória acerca da verossimilhança das alegações e que poderia dar suporte à premissa da defesa da requerente.



    Sob esta moldura, indefiro o pleito de extensão.” (doc. eletrônico 3).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para determinar A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA pela Decisão de fls. 5.709/5.713 e-STJ, uma vez que o fundamento para o reconhecimento da ausência de indícios da prática do crime de organização criminosa pelo Senhor AUGUSTO MAURÍCIO RAMALHO WANDERLEY compartilha das mesmas circunstâncias fático-processuais desta Paciente, 22 devendo esta ser beneficiada com mesmo entendimento, nos termos do artigo 580 do CPP;



    b) No mérito, que seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA e declarando a inconstitucionalidade da Resolução n.º 15, de 19 de maio de 2021, do Egrégio TJRN, por atribuir competência à UJODOCrim para julgar qualquer delito previsto na Lei Federal n.º 12.850/2013, violando frontalmente as disposições contidas na Lei Federal n.º 12.694/2012;” (doc. eletrônico 1, p. 24).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator